Tribunal: TJES
Processo: 5020213-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020213-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAILSON JOSE MOTA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vailson José Mota contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de restituição do veículo ao devedor fiduciário, apesar do pagamento das parcelas vencidas e encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento das parcelas vencidas, ainda que antes da consolidação da propriedade, autoriza a restituição do bem apreendido em contrato de alienação fiduciária, ou se é exigido o pagamento integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, após a Lei nº 10.931/2004, exige o pagamento integral da dívida para a restituição do bem, afastando a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento apenas das parcelas vencidas.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 722, firmou entendimento de que o devedor deve quitar a integralidade do débito indicado na inicial, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O pagamento parcial da dívida, ainda que demonstre boa-fé, não é suficiente para afastar os efeitos da mora nem para ensejar a restituição do bem apreendido.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sob pena de esvaziar a garantia fiduciária e comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário decorre do inadimplemento contratual e constitui consequência legal da ausência de pagamento integral da dívida no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 10.931/2004, o devedor deve pagar a integralidade da dívida para obter a restituição do bem apreendido, sendo inviável a purgação da mora pelo pagamento parcial. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969. 3. O não pagamento integral da dívida no prazo legal acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/05/2014; STJ, AgRg no AREsp nº 674.129/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21/05/2015; STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi / Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 22/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020213-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VAILSON JOSE MOTA

AGRAVADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por VAILSON JOSE MOTA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara
Cível
de
Serra
, que, nos autos d
a ação de busca e apreensão
nº
5038377-35.2025.8.08.0048
ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
indeferiu
“
o pedido de expedição de mandado de restituição do veículo em favor do demandado”.

Em suas razões recursais, o Agravante assevera, em suma, que
“
em razão de dificuldades financeiras transitórias e alheias à sua vontade, o Agravante deixou de adimplir algumas parcelas do financiamento, o que resultou em débito aproximado de R$ 8.263,56 (oito mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Demonstrando boa-fé e intenção inequívoca de regularizar a obrigação, o Agravante efetuou o pagamento integral das parcelas vencidas e dos encargos moratórios, comprovando o depósito judicial do valor devido (ID 81765307), antes da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário”.

Ausentes c
ontrarrazões.

De pronto, adianto que a decisão primeva encontra-se em consonância com nosso ordenamento jurídico pátrio.

O magistrado a quo fundamentou o indeferimento da expedição de mandado de restituição do veículo em favor do então demandado no argumento maior de que, em casos que tais, “
conforme estabelecido pelos §§ 1o e 2o

do artigo 3o

do Decreto-Lei 911/69, o pagamento para fins de purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão deve compreender a quantia apontada pelo demandante na petição inicial
“, sendo certo que “
não se admite a regularização do débito mediante o exclusivo pagamento das parcelas vencidas”
.

Com efeito, a teor da redação conferida pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor, limitando-se a este, tão somente, a faculdade de efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor integral da dívida remanescente para obter a restituição do bem apreendido, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido, o Exmo. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator do REsp 1418593/MS, ao apreciar o
TEMA 722
, consignou que, “
após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário,
devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus
.
” (STJ; REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Transcrevo, por relevante, a tese firmada pelo e. STJ no TEMA 722: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

Logo, “
Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual mínimo de adimplemento,
o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial
, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Precedentes.
” (STJ; AgRg no AREsp n. 674.129/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015.)

Exatamente por isso, não há que se falar na aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/69 (hipótese dos autos), sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, além de ensejar o enfraquecimento da própria garantia fiduciária, uma vez que “
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
” (STJ; REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.